Tribunal: STF
Processo: ARE 1312919
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de preclusão das matérias. Constituições de 1946, 1967 e 1969. Segurança jurídica e princípio da proteção da confiança. Acolhimento. Efeitos infringentes.

    1. Os agravantes demonstraram adequadamente a inexistência de preclusão das matérias debatidas, sendo certo que houve interposição de dois recursos extraordinários, um contra o acórdão do TRF-3 e outro contra o acórdão do STJ.

    2. O direito dos agravantes está embasado na compreensão de que (i) o presente caso se reporta às Constituições Federais de 1946, 1967 e 1969, devendo ser analisado à luz da jurisprudência pertinente; e (ii) as normas constitucionais que amparam a segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança militam a seu favor.

    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, dando-se provimento ao agravo regimental, prover o recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TRF-3 e, assim, julgar procedente o pedido de indenização por desapropriação indireta, incluindo as benfeitorias e as terras nuas. Os valores da indenização deverão ser apreciados na fase de liquidação. Diante da complexidade da causa, os honorários deverão ser fixados também na liquidação. 

    4. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ julgado prejudicado.